Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710441-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na emissão da Circular no 05/2020, por meio da qual a autoridade impetrada comunicou aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal a imediata implantação das alíquotas progressivas de contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais. Argumenta, em síntese, que tal prática afronta o texto expresso da EC 103, de 2019, segundo a qual as alterações relativas às alíquotas previdenciárias somente podem ocorrer mediante a edição de lei específica de cada ente a federação, além de violar os princípios constitucionais da legalidade, da autonomia político administrativa dos entes da federação e da hierarquia das normas. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da circular no 05/2020 ou qualquer outro ato administrativo que pretenda majorar as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do magistério público do Distrito Federal sem a edição de lei específica, até julgamento final da lide. Pugna também pelo deferimento de prazo para pagamento das custas, que deixaram de ser recolhidas em virtude de problemas técnicos no Tribunal, conforme certidão juntada com a inicial. Em que pese a argumentação exposta pelo impetrante, infere-se dos autos que a matéria deduzida pela parte exige maiores esclarecimentos, razão pela qual deixarei para apreciar os requisitos de admissibilidade da presente impetração, bem como o pedido liminar, após as informações da d. Autoridade coatora. Oficie-se à Autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações, para que sejam prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se o impetrante para que recolha as custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da ação mandamental. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator